Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003580-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- VERUSCA DE SOUZA MARTINS e JOAO OTAVIO SOARES DE LIMA
AGRAVADA:- LENISE APARECIDA DE FIGUEIREDO MORINIGO
Agravo de Instrumento n. 1003580-09.2021.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, chamou o feito à ordem e retificou a decisão de deferimento da penhora no rosto dos autos, devendo ser excluído o valor destinado aos honorários contratuais/sucumbenciais.
Os agravantes alegam que se habilitaram nos autos como terceiros interessados, porque são exequentes no processo n. 8016226-72.2011.811.0002, que tramita no Juizado Especial do Cristo Rei, onde a agravada é devedora. Dizem que esse juízo (Juizado Especial) requisitou a penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença, e solicitou a transferência dos valores.
Aduzem que os advogados da agravada discordaram dessa constrição, sustentando que apenas 40% do valor depositado deveriam ser liberados ao juízo solicitante, já que 60% seriam seus honorários.
Argumentam que o decisum é nulo, porque o juízo por onde tramita o feito de origem, não teria competência para discutir a legalidade da ordem da penhora proveniente do outro (juízo).
Asseveram que, ainda que assim não fosse, a juntada do contrato de honorários após a penhora no rosto dos autos, não enseja a incidência do disposto no precitado § 4o do art. 22, do Estatuto da OAB.
Destacam que o crédito penhorado já se encontra afetado por outro processo que terceiros são os credores, donde sobreveio à ordem de bloqueio, razão pela qual não se pode admitir qualquer reserva de honorários aos advogados do devedor, ora Agravada, haja vista que não existia expresso pedido de reserva antes da penhora efetivada.
Pontuam que a quantia postulada por eles é abusiva e afronta o art. 50 do Código de Ética da OAB. E mais, seu advogado (dos agravantes) também tem crédito a ser recebido, portanto, de natureza alimentar.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito contra GEAP Autogestão em Saúde, julgada procedente.
Iniciado o Cumprimento de Sentença, a parte requerida efetuou o pagamento da condenação.
Ocorre que o Juizado Especial solicitou a penhora no rosto dos autos na integralidade do valor depositado, porque a agravada é devedora dos ora agravantes, conforme processo n. 8016226-72.2011.811.0002, o que foi concedido.
Depois, o advogado da agravada discordou, porque parte desse valor seriam honorários sucumbenciais.
Foi então proferido o decisum atacado, nos seguintes termos:
(...)
Analisando detidamente os autos, observa-se que, do valor de R$ 15.867,17 (quinze mil oitocentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) depositados pela parte executada para a quitação de suas obrigações, há de ser considerada a existência de 15% referentes aos honorários sucumbenciais, bem como o percentual de 45%, referentes aos honorários contratuais.
Desse modo, é sabido que o valor referente aos honorários contratuais/sucumbenciais não podem ser objeto de penhora de dívida contraída pelo outorgante dos poderes. Vejamos:
(...)
Desse modo, chamo o feito à ordem e retifico a decisão de deferimento da penhora no rosto dos autos, devendo ser excluído o valor destinado aos honorários contratuais/sucumbenciais.
Encaminhem-se os autos ao contador judicial, para apurar o valor destinado aos honorários sucumbenciais, honorários contratuais e o valor remanescente que será destinado para o juízo que solicitou a penhora no rosto dos autos. (Id 78412974 - Pág. 476)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que foi determinada a elaboração do cálculo, e não consta que foi deferido o imediato levantamento da quantia depositada.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela justamente por se tratar de honorários advocatícios que tem natureza alimentar.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator